Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURREIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIDA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E TRABALHO EXTERNO. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DAS BENESSES. SENTENCIADO EM TRABALHO EXTERNO DESDE 2017. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTEM QUE O TRABALHO DESEMPENHADO PELO SENTENCIADO PODE CONTRIBUIR PARA A PRÁTICA DE NOVOS CRIMES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O cumprimento das penas das pessoas que perderam suas liberdades estão sob regência de normas estatais, isto é, de direitos e garantias, entre outros, o de deferimento de oportunidades com objetivos de ressocialização. Ou se defere benefícios aos apenados, todos eles com algum risco para a sociedade, ou não se faz ressocialização. O que se espera é responsabilidade do apenado; e imposição de vigilância complementar. Se o interno já está no regime semiaberto por crimes comuns, não praticados com violência ou grave ameaça, bem como possui proposta concreta e verossímil de trabalho, auditada pela Seção Psicossocial da VEP/DF; e, desde o ano de 2017 o recorrido trabalha na empresa empregadora, tem-se como correta decisão que sanciona medidas neste sentido.
2. O empregador, em auxílio à fiscalização do Estado, informou que sentenciado está trabalhando na empresa desde o mês de março de 2017 e que executa eficazmente sua função de mecânico, cumpre fielmente o horário de trabalho, e trabalha com atividades exclusivamente internas.
3. Se o recorrido trabalha externamente há mais de 3 (três) anos na empresa e não há notícias que voltou a praticar crimes semelhantes aos que foi condenado, não há motivos concretos para indeferir o trabalho externo.
4. Satisfeitos os requisitos para a concessão das benesses da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e trabalho externo, mantem-se a decisão do Juízo da Execução que deferiu os benefícios.
5. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.